Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUEL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE DEFESIVA APRESENTADA SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. PRETENDIDA REVISÃO DO CONTRATO COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO EM EMBARGOS SOMENTE FUNDADOS EM ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, se a parte atende o ônus de expor fundamentadamente as razões de fato e de direito motivadoras de sua irresignação com o pronunciamento judicial impugnado. Atendido esse ônus, nenhum óbice há à reiteração no recurso dos argumentos anteriormente apresentados pela parte. Preliminar rejeitada.

2. A despeito da impossibilidade de serem nesta fase procedimental liminarmente rejeitados os embargos, já que regulamente processados na origem, verdade é que não poderiam ter sido admitidos. Processados, inviável se mostra acolhê-los, pois o diploma processual exige o apontamento do valor correto da dívida com exibição de demonstrativo discriminado do débito quando opostos embargos pelo devedor com fundamento em excesso de execução. Exigência que não pode ser desconsiderada ainda que justificado o excesso dito existente em pretendida revisão de cláusulas contratuais à luz da teoria da imprevisão. No caso, à míngua de outro fundamento a lastrear a tese defensiva, devem ser rejeitados os embargos à execução opostos pelos devedores - pois já o deveriam ter sido liminarmente -, conforme determinação expressa no § 4o do art. 917 do CPC, porque, conquanto aduzido como único fundamento o excesso na execução, desatendido está o ônus de exibir indispensável memória de cálculo. Encargo olvidado e não suprido pela simples apresentação de proposta de pagamento.

3. Recurso conhecido e provido. Honorários invertidos e majorados.